Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700418-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO PINTO FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, BANCO CENTRAL DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO PINTO FIUZA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0741546-87.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante pretende a liquidação provisória da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109943896 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a fase de liquidação individual de sentença coletiva não comporta alteração da pertinência subjetiva nesta fase incidental. Em suas razões recursais (ID 29936434), o agravante afirmar aguardar a distribuição para a juntada da guia/taxa judicial e o comprovante de pagamento. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não fora apreciado e tampouco renovado por ocasião da interposição do recurso. Ademais, o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora